Tribunal: TJMT
Processo: 1010005-52.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010005-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), J. V. ARROTEIA - ME - CNPJ: 12.573.326/0001-97 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO E CONDENOU A AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS A PERFORMAR - CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3ª, DA LEI Nº. 11.101/2005 – GARANTIA SUFICIENTEMENTE DESCRITA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.

Lado outro, não há se falar na necessidade de descrição pormenorizada das garantias, vez que a Corte Superior entende pela não necessidade da especificação dos títulos de créditos, nas garantias fiduciárias (REsp 1.797.196-SP, TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, Julgado em 09/04/2019).

Na jurisprudência pátria é assente o entendimento segundo o qual é cabível a condenação em honorários de sucumbência em impugnação ao crédito decorrente de recuperação judicial, ainda que se trate de incidente processual, mormente considerando que, in casu, houve pretensão resistida, conferindo ao feito originário o caráter litigioso, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por J. V. ARROTEIA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Impugnação de Crédito n.1012517-94.2020.8.11.0015, movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que, considerando que os recebíveis não constituem bens essenciais, não aplicou a exceção constante do artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005 e julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a impugnante/agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC), diante da litigiosidade instaurada nos autos.

Em suas razões, anota a agravante que a “Cédula de Crédito Bancário de Adiantamento para Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária para Direitos Creditórios e Outros nº. 00334168300000013310” não traz a adequada identificação dos créditos objeto da cessão fiduciária para a válida constituição da garantia.

Alega que as cessões fiduciárias instituídas sobre recebíveis serão nulas quando não houver a individualização dos créditos cedidos.

Defende a ofensa ao princípio da proibição da decisão surpresa, em razão de não ter lhe sido oportunizada a manifestação quanto ao parecer do Administrador Judicial, que sugeriu a condenação em honorários advocatícios.

Por fim, assevera o não cabimento de condenação em honorários advocatícios em incidente de impugnação.

Requer seja provido o recurso a fim de (1) submeter aos efeitos da Recuperação Judicial o valor de R$ 293.960,81 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), na CLASSE QUIROGRAFÁRIO, porque as cessões fiduciárias sobre recebíveis não preencheram o requisito formal previsto no inciso IV, do artigo 18, da Lei n. 9.514/1997; (2) considerar nula a decisão que determinou a condenação da agravante em honorários advocatícios, sem ouvir a recuperanda, ante a violação ao Princípio da Não-Surpresa; (3) reformar e revogar a decisão que determinou a condenação da agravante em honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para que seja mantido o tratamento igualitário a credores num mesmo caso de Recuperação Judicial, pois o próprio juízo a quo entendeu pelo seu não cabimento em meros incidentes na mesma Recuperação Judicial.

Alternativamente, ante as diversas controvérsias do ponto de vista processual a respeito da matéria dos honorários advocatícios em incidente processual, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça, caso ainda assim se entenda pela manutenção do arbitramento dos honorários advocatícios no incidente de Impugnação de Crédito, que sejam reduzidos ao valor de R$ 3.071,32 (três mil, setenta e um reais e trinta e dois centavos), nos termos da tabela da OAB/2021, eis que não é possível se auferir o proveito econômico.

Contraminuta da parte agravada (ID 93797464).

Em seu Parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 97930489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ajuizada por JV ARROTEIA EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de BANCO SANTANDER S/A, alegando que o crédito do requerido foi incluído na classe quirografária e com garantia real, quando da apresentação da lista inicial de credores. Entretanto, na fase administrativa, a administradora judicial excluiu indevidamente o crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário de Adiantamento para Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária para Direitos Creditórios e Outros n.º 00334168300000013310.

Afirma que o contrato em questão possui como garantia a cessão fiduciária de recebíveis, que não estão individualizados, o que torna nula a garantia ofertada.

Aduz que os recebíveis são essenciais ao soerguimento da empresa, de modo que tal crédito deve se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial. Requereu a inclusão do crédito de R$ 293.960,81 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) em nome do requerido, na classe quirografária, instruindo a inicial com os documentos de id n.º 38576303/38576320.

A administradora judicial apresentou parecer, pela não inclusão do crédito no quadro geral de credores, haja vista a existência de garantia de cessão fiduciária, conforme deliberado na fase de verificação de créditos.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso julgou improcedente o incidente por entender que o crédito decorrente da indigitada operação não se submete aos efeitos da recuperação judicial, diante do disposto no artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005, bem como por constar expressamente do contrato que a garantia de cessão fiduciária diz respeito a duplicatas, constituindo-se em recebíveis a performar, o que afasta a tese de nulidade por ausência de especificação das garantias no instrumento contratual.

Assim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, diante da litigiosidade instaurada nos autos.

Inconformada, a parte autora opôs Embargos de Declaração, alegando omissão e obscuridade no tocante à sua condenação em honorários sucumbenciais. Aduz que não foi oportunizada a sua manifestação a respeito; bem como que foi adotado entendimento diverso em outros processos.

O Magistrado a quo rejeitou os Aclaratórios por entender ausentes os vícios alegados, o que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Como sabido a Recuperação Judicial tem por principal objetivo a recomposição da saúde financeira da empresa, visando superar as razões que culminaram com a sua crise econômica, preservando a continuidade de suas atividades e a manutenção dos empregos, como preconizam os princípios da preservação e da função social da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005).

Por outro lado, de modo excepcional, determinados credores expressamente indicados na legislação, não serão atingidos pelos efeitos limitadores da recuperação judicial, nos termos do que dispõe o art. 49, caput, da mencionada Lei.

É o que se extrai da norma:

“Art. 49 - Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os arts. 13, 15, 41, § 2º, e 83 da Lei 11.101/2005, apesar da oposição dos embargos de declaração, não foram prequestionados, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). 3. Considerando que o v. acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre, pela alínea c do permissivo constitucional, esbarra na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp Nº 912.237/SP (2016/0112382-9), Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/06/2017)

No caso, o crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário de Adiantamento para Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária para Direitos Creditórios e Outros nº. 00334168300000013310 não se submete aos efeitos da recuperação judicial, diante do disposto no artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, se por um lado há prerrogativas favoráveis ao devedor, pelo outro, também há para a empresa credora, aqui credor fiduciária.

Nesse contexto, dentro de uma análise sumária, tem-se que o instrumento representado pela Cédula de Crédito Bancário escapa dos efeitos da recuperação judicial, conforme exceção prevista no § 3º do art. 49, da Lei nº 11.101/2005.

Isso porque consta do instrumento o seguinte:

“2. O CEDENTE transfere ao CREDOR, neste ato, o domínio resolúvel e a posse indireta dos Bens e todos os direitos, créditos e demais elementos que aqueles representam (e que também se incluem na definição de Bens), em cessão fiduciária, em garantia das Obrigações Garantidas.

2.1. Pela presente cessão fiduciária em garantia, o CREDOR, neste ato, adquire a propriedade resolúvel dos Bens do CEDENTE, que se resolverá com o Integral cumprimento das Obrigações Garantidas.

2.1.1. O CREDOR, neste ato, como consequência das disposições deste instrumento, assume a qualidade de proprietário fiduciário dos Bens.” (Id. 90057470 – Pág. 2 – fl. 52)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor (EDcl no REsp 1412529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Já é assente no STJ que os créditos constituídos e garantidos por meio da alienação ou cessão fiduciária de bens ou
créditos não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1º DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 884.153/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

Lado outro, não há se falar na necessidade de descrição pormenorizada das garantias.

Isso porque se o recebível decorre de crédito já performado, ou seja, se lastreado em obrigação já existente ao tempo da constituição da cessão fiduciária, sua identificação não envolve maiores problemas, de modo que, não havendo a especialização, a declaração de insubsistência da garantia é inescapável.

Do contrário, estando-se diante de cessão fiduciária de recebíveis a performar, como na espécie, a identificação pormenorizada do crédito resta mesmo inviável, porque a garantia recai sobre coisa futura, o que, no entanto, não tem o condão de desnaturar o pacto fiduciário, visto que o recebível é uma realidade econômica, possuindo valor intrínseco, tanto é assim que foi recebido em garantia pela instituição financeira.

Dessa forma, o fato de o recebível ainda não estar performado não o impede de ser utilizado como garantia.

O STJ, em recente julgado (9/04/2019), REsp 1.797.196-SP, por unanimidade da Terceira Turma, tendo como relator o Ministro Marco Aurélio Belizze, entendeu pela não necessidade da especificação dos títulos de créditos, nas garantias fiduciárias:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AO ARGUMENTO DE QUE O TÍTULO DE CRÉDITO (DUPLICATAS VIRTUAIS) NÃO SE ENCONTRARIA DEVIDAMENTE DESCRITO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE CESSÃO. RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial cinge-se em saber se, para a perfectibilização do negócio fiduciário, a permitir a exclusão do credor titular da posição fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, no específico caso de cessão fiduciária de direitos creditórios, o correlato instrumento deve indicar, de maneira precisa, os títulos representativos do crédito (in casu, duplicatas virtuais), como entendeu o Tribunal de origem; ou se é o crédito, objeto de cessão, que deve estar suficientemente identificado, como defende o banco recorrente. 2. Dos termos do art. 18, IV, e 19, I, da Lei n. Lei n. 9.514/1997, ressai absolutamente claro que a cessão fiduciária sobre títulos de créditos opera a transferência da titularidade dos créditos cedidos.
Ou seja, o objeto da cessão fiduciária são os direitos creditórios que hão de estar devidamente especificados no instrumento contratual, e não o título, o qual apenas os representa.
3. Por meio da cessão fiduciária de direitos creditórios, representados pelos correlatos títulos, o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito constante em conta vinculada ("trava bancária") ou receber o respectivo pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Por consectário, em atenção à própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, sua identificação no respectivo contrato, naturalmente, referir-se-á à mensuração do valor constante da conta vinculada ou dos "recebíveis", cedidos em garantia ao débito proveniente do mútuo bancário e representados por títulos de crédito. 4.
A exigência de especificação do título representativo do crédito, como requisito formal à conformação do negócio fiduciário, além de não possuir previsão legal - o que, por si, obsta a adoção de uma interpretação judicial ampliativa - cede a uma questão de ordem prática incontornável.
Por ocasião da realização da cessão fiduciária, afigura-se absolutamente possível que o título representativo do crédito cedido não tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua determinação no contrato. 5.
Registre-se, inclusive, que a lei especial de regência (Lei n. 10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário) é expressa em admitir que a cessão fiduciária em garantia da cédula de crédito bancário recaia sobre um crédito futuro (a performar), o que, per si, inviabiliza a especificação do correlato título (já que ainda não emitido)
. 6. Na hipótese dos autos, as disposições contratuais estabelecidas pelas partes não deixam nenhuma margem de dúvidas quanto à indicação dos créditos cedidos, representados por duplicatas físicas ou escriturais - sendo estas, por sua vez, representadas pelos correlatos borderôs, sob a forma escrita ou eletrônica -, os quais ingressarão, a esse título (em garantia fiduciária), em conta vinculada para esse exclusivo propósito. 7. A duplicata virtual é emitida sob a forma escritural, mediante o lançamento em sistema eletrônico de escrituração, pela empresa credora da subjacente relação de compra e venda mercantil/prestação de serviços (no caso, as próprias recuperandas), responsável pela higidez da indicação. 8. É, portanto, a própria devedora fiduciante que alimenta o sistema, com a emissão da duplicata eletrônica, que corporifica uma venda mercantil ou uma prestação de serviços por ela realizada, cuja veracidade é de sua exclusiva responsabilidade, gerando a seu favor um crédito, a permitir a geração de um borderô (o qual contém, por referência, a respectiva duplicata), remetida ao sacado/devedor. Já se pode antever o absoluto contrassenso de se reconhecer a inidoneidade desse documento em prol dos interesses daquele que é o próprio responsável por sua conformação. O pagamento, por sua vez, ingressa na conta vinculada, em garantia fiduciária ao mútuo bancário tomada pela empresa fiduciante, não pairando nenhuma dúvida quanto à detida especificação do crédito (e não do título que o representa), nos moldes exigidos pelo art. 18, IV, da Lei n. 9.514/1997. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1797196/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

Forçoso convir, portanto, que o recebível a performar, estando vinculado a operações futuras, deve restar identificado no que for possível, a fim de não obstar a utilização desse item do patrimônio do empresário como garantia.

No que toca à condenação no pagamento dos honorários advocatícios em razão da improcedência, a irresignação não prospera.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer, a condenação em honorários advocatícios, assim como a condenação em custas judiciais, não podem ser caracterizadas como violação ao princípio da proibição à decisão surpresa, tampouco, desrespeita o devido processo legal e o contraditório. Isso porque, a condenação em honorários e custas judiciais consistem em consequência da sentença de feitos litigiosos, de modo que, ainda que não haja pedido específico a respeito, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, nos termos do disposto no caput, do art. 85, do CPC.

Na jurisprudência pátria é assente o entendimento segundo o qual é cabível a condenação em honorários de sucumbência em impugnação ao crédito decorrente de recuperação judicial, ainda que se trate de incidente processual, mormente considerando que, in casu, houve pretensão resistida, conferindo ao feito originário o caráter litigioso, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. CARÁTER LITIGIOSO. RECURSO DESPROVIDO. Em conformidade com o entendimento do STJ, admite-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito, tendo em vista o caráter litigioso da demanda.” (TJ-MG, AI: 10287120092617006, Relator: Geraldo Augusto, 1ª Câmara Cível, Julgado em: 30/03/2021)

Com estas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021